Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. EXECUTADO. COPROPRIEDADE. ALUGUEL. POSSIBILIDADE PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1° da Lei 8.009/90, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família.

2. No caso concreto, não demonstrada satisfatoriamente a natureza do imóvel, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte agravante, porquanto a dívida decorre de aluguel arbitrado em favor do ex-companheiro ante a impossibilidade de usufruir do bem.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.